Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714287-38.2022.8.07.0016 AGRAVANTES: CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO, HELEM CRISTINA LEAL, FRANCISCA MARIA CARVALHO DE SOUSA FERREIRA, ROSALINA MOREIRA REGO, MARIZA DE FATIMA SANTIAGO DA SILVA CARVALHO, GILDO ARRUDA GOMES, RAIMUNDO NONATO NUNES FILHO, ERCILIA DA COSTA ABREU, FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA JUNIOR, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO BARRETO, MOZAH GOMES DA SILVA, CARLA TOMIRES LOUREIRO, DEBORA BARBALHO DE OLIVEIRA, FERDINANDO SALVIATO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026